Tribunal: TJES
Processo: 5025483-41.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025483-41.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CONDOMINIO DO ED. COSTA ANDORRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO LINK DE ATUALIZAÇÃO FALSO. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. DEVER DE SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANESTES S/A contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória movida pelo Condomínio do Edifício Costa Andorra, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 54.400,00 a título de danos materiais, em razão de transações fraudulentas realizadas após golpe de falsa atualização do sistema bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve responder pelos prejuízos decorrentes da fraude bancária perpetrada por terceiros, considerando a alegação do banco de que a vítima concedeu acesso remoto ao fraudador, bem como a tese do autor de que houve falha na segurança bancária e ausência de bloqueio de transações atípicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, pois decorre do risco inerente à atividade bancária e do dever de segurança que deve ser assegurado ao consumidor.

A jurisprudência do STJ reconhece que operações fraudulentas, realizadas em valores elevados e fora do padrão de consumo do correntista, configuram falha na prestação do serviço bancário, não afastando a responsabilidade da instituição financeira.

No caso concreto, as transações questionadas ultrapassaram os limites habituais da conta e foram realizadas em curto espaço de tempo, sem que o banco acionasse mecanismos de segurança para bloqueá-las, ainda que sua própria gerente tenha entrado em contato com o cliente posteriormente para verificar a autenticidade das movimentações.

Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, pois a falha na segurança do banco e a ausência de mecanismos eficazes de prevenção contribuíram diretamente para a ocorrência do prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraudes bancárias, quando comprovada falha na segurança do serviço prestado.

A realização de transações financeiras atípicas e fora do padrão de consumo do correntista impõe ao banco o dever de adotar medidas preventivas para evitar fraudes, sob pena de responsabilização pelos danos causados.

O golpe da falsa atualização de sistema bancário, quando aliado à ausência de bloqueio de operações suspeitas, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N 5025483-41.2021.8.08.0024

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BANESTES S/A

contra a r. sentença (ID 7559342) proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 10539315, que, nos autos da ação indenizatória proposta pelo Condomínio do Edifício Costa Andorra, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a instituição financeira requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 54.400,00 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais), atualizado monetariamente a partir da data das transferências bancárias fraudulentas e acrescido de juros de mora a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais (ID 7559345), o banco requerido alega, em síntese, que:
i)
com a juntada das telas de registro das operações que, em verdade, a Administradora do condomínio Apelado, sem qualquer ação ou omissão do Banestes, caiu em golpe, concedeu acesso remoto aos golpistas a dispositivo habilitado, permitindo, assim, que as transações impugnadas fossem realizadas a partir do dispositivo do próprio cliente;
ii)
é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, pois é impossível identificar nexo causal que faça o dano alegado ao apelado ser imputado à instituição financeira (art. 337, inciso XI, do CPC/2015);
iii)
quem efetivamente deu causa à fraude foi o terceiro que fez o contato telefônico, assim como os terceiros titulares das contas às quais foram destinadas as transferências, afastando a responsabilidade do banco (art. 14, § 3º, inciso II, do CDC);
iv)
a fraude não se deu por culpa ou falha na segurança do banco;
v)
não é razoável esperar que o banco bloqueie qualquer transação financeira em valor superior, haja vista que esta conduta inviabilizaria a própria atividade do banco;
vi)
as transações contestadas foram realizadas a partir do dispositivo da Administradora do condomínio Apelado, uma vez que foi concedido ao fraudador acesso remoto;
vii)
houve a instalação do aplicativo de acesso remoto, que se trata de software que permite o acesso remoto de determinado dispositivo através de um outro dispositivo;
viii)
não se trata de fragilidade dos aplicativo bancários, posto que o próprio cliente é vítima de fraudadores ardilosos, instala o aplicativo de acesso remoto em seu dispositivo e permite a captura de dados sigilosos e/ou a efetivação das transações pelo próprio desktop do cliente;
ix)
a senha e o código de acesso da conta do apelado apenas foram alterados após a efetivação das transações contestadas, em procedimento de segurança e cautela, tendo os terceiros utilizados aqueles dados pessoais e intransferíveis do recorrido;
x)
o dispositivo utilizado pela Administradora do condomínio apelado, além de habilitado, estava em uso da “chave de acesso certificado”, que permite transações em valores maiores;
xi)
o apelado confessa ter acessado site não oficial do banco apelante, disponibilizado pelo golpista, momento em que o recorrido digitou suas credenciais pessoais e, consequentemente, permitiu a captura dos dados pelos criminosos;
xii)
não houve irregularidade ou invasão do sistema do banco, tendo o evento narrado se desenrolado por culpa exclusiva do apelado que caiu em golpe, comprometeu suas credenciais pessoais e concedeu acesso remoto ao golpista a dispositivo habilitado, o que permitiu a realização das transações contestadas, inexistindo violação à Lei Geral de Proteção de Dados;
xiii)
o evento e as consequências narradas na exordial não configuram fortuito interno, mas, sim, o fortuito externo, que é causa de extinção da relação causal.

Nas contrarrazões (ID 7559351), o condomínio autor requer o desprovimento do recurso, asseverando, em resumo, que:
i)
o banco apelante se limita a negar responsabilidade sobre evento danoso indicando culpa de terceiros ou da própria vítima, à revelia da jurisprudência hodierna que imputa responsabilidade de indenizar à instituição financeira pela fragilidade de segurança dos serviços remotos disponibilizados e, especialmente, pelo risco da atividade econômica exercida;
ii)
não houve uma vulnerabilidade pontual do autor, mas sim um grupo criminoso com acesso a informações (supostamente) confidenciais que atingiu diversos clientes bancários de forma sistematizada, inclusive prefeituras municipais, explorando um sistema de segurança cibernética falho e ultrapassado;
iii)
nos termos do art. 927 do Código Civil, do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479 do STJ, o banco responde objetivamente pelo evento danoso diante da falha no seu sistema de segurança;
iv)
nota-se a realização de transações financeiras completamente atípicas, cabendo ao banco apelante identificar o súbito comportamento errático das transações financeiras para bloqueá-las, como geralmente ocorre em situações dessa natureza;
v)
na remota eventualidade do Tribunal entender pelo provimento do recurso de apelação, para imputar responsabilidade exclusiva do cliente vítima e terceiros, verificar-se-ia clara hipótese de cerceamento de defesa em prejuízo do autor apelado (art. 5º, inciso LV, da CF/88, e art. 282, § 2, do CPC/2015), na medida em que pugnou tempestivamente pela instrução do feito mediante diligências para identificação exata dos golpistas e dos métodos empregados para a consecução do golpe, tendo requerido a remessa de ofício para obtenção de prova emprestada em procedimento criminal sigiloso, entretanto não houve nenhum pronunciamento judicial a respeito.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

O Condomínio do Edifício Costa Andorra (ora Recorrido) ajuizou a presente ação ordinária em face do banco Recorrente afirmando ser titular da conta-corrente e poupança administradas pelo banco Recorrente e, na data de
17 de junho de 2021 às 11:59h
, foi vítima de golpe, ocasião em que lhe foram subtraídos valores de sua conta bancária que somam R$ 54.400,00.

Narra em sua exordial que no dia 17/06/2021 recebeu telefonema de sua Gerente Banestes para confirmar se procedia a transferência de R$16.900,00 e o pagamento de uma DUA de R$37.500,00 na conta do Condomínio Costa Andorra, ocasião na qual a administradora do condomínio negou tais operações. Então a gerente da Requerida pediu que tirasse o computador da tomada dizendo que a conta do condomínio teria sido invadida por “hacker”.

Continua alegando que, o fraudador acessou a conta poupança do Condomínio Autor e transferiu para a própria conta corrente o valor de
R$ 38.000,00
de saldo que havia na poupanç
a e depois efetuou uma transferência por TED no valor de
R$16.900,00
para terceiro chamado Leandro Lopes de Barreto,
e ainda efetuou o
pagamento de um DUA
(documento único de arrecadação da Receita da Fazenda)
no valor de
R$37.500,00
conforme consta no extrato anexo, retirando um total de R$54.400,00 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais) da conta do condomínio Autor.

A gerência do banco Requerido orientou a administração do condomínio que fizesse a formatação do computador e registrasse um boletim de ocorrência, o que foi feito, conforme BO em anexo, sendo o inquérito posteriormente direcionado à delegacia de fraudes cibernéticas.

Também alega em sua exordial que as transações efetivadas superaram o limite de transações das suas contas, os quais afirmou serem baixos, de apenas R$4.000,00 (quatro mil reais) para transferências entre contas correntes, e de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para TED’s, e que o golpe pode ter sido perpetrado após ter tido contato telefônico com alguém que pensou se tratar da equipe de suporte técnico do banco, pois era comum o contato da administradora com o suporte técnico do Banco Requerido. Narrou que, no dia 17/06/2021, a administradora do Condomínio Autor recebeu uma ligação de suposto funcionário do banco de nome “Fabrício” que informou ser do suporte técnico do Banco Banestes, dizendo que precisava falar com o responsável pelo condomínio administrado pela Conviva, fornecendo nome completo da síndica, CPF e CNPJ do referido condomínio para dar veracidade ao contato.

O “técnico” afirmou que identificaram que o módulo de segurança do banco estava com problemas causando erro na comunicação e funcionamento do sistema e que seria necessário fazer apenas uma atualização indicando que a funcionária da administradora entrasse no site do banco para atualização do sistema, o que possibilitou a fraude, mesmo sem ter repassado qualquer senha ou informações sobre a conta da apelada.

Administrativamente, foi inaugurada solicitação junto ao Requerido Banestes para a restituição para a conta do Condomínio Requerente dos valores desviados da conta. No entanto, após mais de 30 dias de “análise” o Requerido respondeu em carta (anexa) que as transações teriam ocorrido dentro da normalidade, mediante a obrigatória autenticação por meio de código e dispositivos de segurança que são para conhecimento e uso exclusivo do titular da conta, negando o pleito Autoral e levando a parte autora ao ajuizamento da presente demanda.

Pois bem. A proteção conferida pelo CDC abrange a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente da existência de culpa (art. 14 do CDC) – responsabilidade objetiva.

O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, a teor do art. 14, §1º do CDC, englobando tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Consabidamente, o CDC é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), as quais devem prestar serviços de qualidade no mercado de consumo.

No entendimento do Tema Repetitivo 466/STJ, que contribuiu para a edição do enunciado da Súmula 479/STJ, “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
” –, porquanto tal responsabilidade decorre do
risco do empreendimento
, caracterizando-se como
fortuito interno
(REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

Na jurisprudência da colenda Corte Superior de Justiça, já restou consignada a responsabilidade dos agentes bancários por: (I) assaltos no interior das agências bancárias (REsp 787.124/RS, Primeira Turma, DJe 22/5/2006); (II) inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito (REsp 1149998/RS, Terceira Turma, DJe 15/8/2012); (III) desvio de recursos da conta-corrente; (IV) extravio de talão de cheques (REsp 685.662/RJ, Terceira Turma, DJe 5/12/2005); (V) abertura não solicitada de conta-corrente; (VI) clonagem ou falsificação de cartões magnéticos; (VII) devolução de cheques por motivos indevidos; (VIII)
permissão de transações fraudulentas e que fogem ao padrão de consumo do correntista
(REsp 1.995.458/SP, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022 e AgInt no AREsp 2.201.401/RJ, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe 1/6/2023), entre muitos outros.

Verbi gratia
, a segurança patrimonial esperada pelo cliente de conta-corrente é que o seu banco
monitore
a sua conta bancária, e atue
preventivamente
contra operações que fujam do seu padrão de consumo.

Portanto, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar golpes e fraudes perpetradas por terceiros,
independentemente de qualquer ato dos consumidores.

Cumpre informar ainda que a dinâmica do golpe sofrido pela parte autora (o golpe da falsa central telefônica) se assemelha – embora seja mais elaborada- à dinâmica do chamado “golpe do motoboy”, e tais golpes podem caracterizar fortuito interno,
quando comprovada a falha da Instituição Financeira
, assim como já entendeu oc. STJ, em seus mais recentes julgados,
ainda que tenham sido utilizados cartão e/
ou
senha do correntista
. Vejamos :

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO.
CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. (...).

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo
dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos,
tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
.

5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para
transações atípicas
e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

____________________________________________________________________________________________________________________________

“
(...)

6.
O dever de adotar mecanismos que obstem operações
totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços
, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país
. 7.(...). 8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco,
porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira.
9. Entende a Terceira Turma deste STJ que
o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido
transações que fogem do padrão de consumo do correntista.
10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável”
. (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

A jurisprudência desta e de outras Cortes de Justiça não destoam do registrado até então, verbis:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO MOTOBOY. USO DE CARTÃO E SENHA. FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os fatos narrados nos autos relatam o que usualmente se convencionou denominar de “golpe do motoboy”, através do qual, inicialmente, a vítima recebe uma falsa ligação do banco informando que seu cartão foi clonado e que deve entregá-lo à instituição financeira. A vítima, então, é ludibriada a fornecer os dados do cartão via telefone e, posteriormente, entrega o cartão a um motoboy que se passa por preposto do banco. 2. De acordo com o C. STJ, “Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 3. Hipótese em que a Autora/Apelada é pessoa idosa, de pouca instrução acadêmica, que trabalha como caseira e recebe um salário-mínimo por mês, sendo, portanto, mais vulnerável e suscetível a este tipo de golpe. 4.
Além disso, verifica-se falha na prestação do serviço por parte do Banco, pois não identificou as transações realizadas fora do padrão de consumo da Autora, viabilizando a perpetuação do golpe
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC nº 0001687-18.2021.8.08.002. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 07/Jun/2023).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA.
TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS.
SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. O próprio órgão técnico do apelante não é conclusivo ao afirmar que houve o fornecimento de senha pessoal pelo recorrido. 4. Está-se diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco recorrente, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços,
permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente
. 5. Dano moral configurado. Indenização mantida. 6. Atualização monetária determinada de ofício. 7. Recurso conhecido e não provido. Vitória, 01 de agosto de 2023. (TJES. AC nº 5010581-49.2022.8.08.0024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relatora: JANETE VARGAS SIMOES. Data: 09/Aug/2023).

Como se verifica da jurisprudência citada, a identificação de possíveis fraudes engloba o limite de crédito, do valor da compra, o perfil de uso do correntista, entre outros elementos que, de forma conjugada, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. Isso porque, quando os estelionatários estão na posse do cartão da vítima, ou conseguem obter meios de “hackear” o celular ou computador desta, geralmente são efetuadas diversas operações em sequência, em curto espaço de tempo e em valores elevados. Em razão desta combinação de fatores,
as transações feitas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor e podem ser identificadas pelos bancos.

Seguindo essa lógica, o c. STJ entende que, por exemplo, “
não é
razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto
agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira
. Nessas hipóteses específicas, quando comprovadas, inexiste ato consciente de assunção de riscos apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira.
Por esses motivos, entende a Terceira Turma deste STJ que
o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista
”
. (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Depreende-se dos extratos bancários colacionados pela parte autora ao evento 7559235 e pela ré ao evento 7559279 que as operações
fugiram ao padrão daquelas realizadas pelo
condomínio
autor
, havendo dissonância com seu perfil de utilização, de modo que deveria ter servido de alerta aos mecanismos anti-fraude do banco requerido, o que não foi acionado.

No mesmo mês de junho, até a data da fraude, o Condomínio realizava transferências via TED com um valor máximo de R$ 3.443,51, além de pagamentos que variavam entre R$ 10.000,00 e R$ 20.000,00, sempre sem exaurir o saldo da conta bancária. No entanto,
em um intervalo de apenas quatro minutos,
o golpista conseguiu subtrair da conta corrente da apelada a quantia de R$ 16.900,00 por meio de uma TED realizada às 10h56min, além de efetuar o pagamento de um DUA no valor de R$ 37.500,00 às 11h. Ademais, da conta poupança, já havia sido indevidamente retirado o montante de R$ 38.000,00 às 10h59min, tudo isso sem que houvesse qualquer bloqueio cautelar por parte do apelante.

As movimentações financeiras chamaram tanta atenção do banco que a gerente da conta da apelada entrou em contato com sua cliente para averiguar a procedência das transações, o que evitou um prejuízo ainda maior. No entanto, tal diligência não exime a Instituição Financeira de sua responsabilidade pelos valores substanciais que já haviam sido subtraídos.

Além disso, como registrado na sentença,
“o
terceiro falsário, passando-se por um dos prepostos da ré,
detinha todos os dados necessários à identificação da autora (telefone, número de conta e agência)
, valendo-se de tais informações para realizar contatos preliminares, por meio dos quais indicava a necessidade de atualização do “módulo de segurança”, disponibilizando, para tanto, links que, quando acessados, permitiam o acesso remoto às máquinas autorizadas à realização de transferências, culminando nas transações nos vultosos montantes descritos na inicial.

Soa claro que o falsário apenas logrou na empreitada de obter livre acesso à conta bancária da autora porque, com conhecimento dos dados necessários, engendrou atos que ludibriaram os representantes da autora e permitiram que outros dados cruciais fossem fornecidos”.

Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima para se afastar a responsabilidade do réu, considerando que, se houve fornecimento de algum dado à pessoa que se apresentou como preposto deste, o fez, inclusive, por força de receptação de ligação telefônica e uso de informações sigilosas, o que constituía evidentemente fator de autenticidade e convencimento, além das movimentações atípicas não detectadas pelo banco.

Correta a sentença, portanto, que reconheceu a falha na prestação dos serviços da Instituição Bancária, julgando a procedência do pedido de reparação dos danos materiais no valor total de R$ 54.400,00 (cinquenta e quatro mil, e quatrocentos reais).

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da Instituição Bancária, nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85 do CPC, de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho e eminente Relatora.